Tribunal: TJDFT
Processo: 0025633-98.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0025633-98.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BRASAL REFRIGERANTES S/A RECORRIDO: W C COMÉRCIO DE CONFECÇÕES E ACESSÓRIOS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DUPLICATA MERCANTIL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. SUSPENSÃO POR 1 (UM) ANO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 3 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE FATO INTERRUPTIVO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Quando não forem localizados bens do executado, a execução será suspensa pelo prazo de um ano, quando se suspende a prescrição. Inteligência do artigo 921 do CPC. 2. Tanto a prescrição da pretensão executória quanto a prescrição intercorrente sujeitam-se ao prazo previsto para o exercício do direito de ação (Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal). 3. O Decreto no 57.663/1966, que disciplina sobre as duplicatas, prevê em seu artigo 18, que o prazo prescricional é de três anos. 4. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução. 4.1. O pedido de reiteração de diligências para localização de bens não pode ser considerado como providência apta a suspender ou interromper a prescrição intercorrente, tendo em vista que a situação de ausência de bens penhoráveis permanece. 5. O feito ficou paralisado por mais de três anos após o período de suspensão sendo necessário o reconhecimento da prescrição intercorrente. 6. "(...) a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente." (AgInt nos EDcl nos EAREsp 957.460/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 18/02/2020, DJe 20/02/2020). 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, e 18 da Lei no 5.474/68, sustentando ser devida a aplicação do prazo prescricional quinquenal à execução de título executivo extrajudicial amparada em duas duplicatas mercantis; b) artigo 921, §4o, do Código de Processo Civil, asseverando a ausência de inércia da insurgente, o que, por si só, já afastaria a prescrição intercorrente, ressaltando que a norma vigente e adequada à época não teria sido aplicada pelo decisum vergastado e exigiria requisito legal para o reconhecimento do lapso prescricional. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 206, §5o, inciso I, do Código Civil, 18 da Lei no 5.474/68, e 921, §4o, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024